Tribunal: TCU
Processo: 019.086/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Conforme o descritivo da Tarefa no 5.528, "realizar Auditoria no Município de Itiruçu/BA, tendo como finalidade verificar, no âmbito do SUS, a conformidade da aplicação de recursos, inclusive de convênios firmados entre o MS, através da FUNASA e o município, bem como avaliar o funcionamento, em geral, da assistência à saúde oferecida `a população ". (no da TCE no sistema: 1743/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 9879/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor de Wagner Pereira Novaes (Prefeito Municipal no período de 1o/1/1997 até 31/12/2004) e de Gleide Marcia de Oliveira Souza (Diretora-Geral do Hospital Municipal Pedro Pimentel Ribeiro entre 25/2/2000 e 2/6/2003), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados por meio do FNS ao Município de Itiruçu/BA nos exercícios de 2000 a 2004; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre a notificação do ex-Prefeito acerca do Parecer Conclusivo DENASUS/SEAUD/RS, em 24/7/2009 (peça 24), por meio do qual foram analisadas novas manifestações do gestor, concluindo-se pela manutenção dos valores impugnados em relatório original; e o encaminhamento do processo pelo FNS ao Denasus, em 18/10/2013, solicitando complementação de informações (peça 13, p. 1, § 2o, e peça 37); Considerando que " Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho " (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 95-97) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 98); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.086/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wagner Pereira Novaes (XXX.354.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itiruçu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jutahy Magalhaes Neto (23066/OAB-DF), representando Wagner Pereira Novaes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.